Tribunal: STF
Processo: ARE 1400785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 19, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Execução. Pretensão de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para precatório expedido em 2001. Inadmissibilidade. Precatório expedido antes de 25 de março de 2015. Aplicação do entendimento firmado pelo STF nas ADIs 4.425 e 4.357. Redação conferida ao art. 101 do ADCT pela Emenda Constitucional nº 99/17 que não altera o entendimento firmado nas mencionadas ADIs. Precedentes. Recurso não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALDIR CIMINI e outros alegam que o acórdão recorrido, ao determinar a incidência da TR até 25/3/2015, violou o “art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina expressamente a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)” (Vol. 21, fl. 3).



    Afirmam que a modulação dos efeitos perpetrada por esta CORTE no julgamento das ADIs 4357 e 4425 não se aplica ao presente caso, pois embora o precatório tenha sido expedido em data anterior a 25/3/2015, o pagamento integral somente foi efetivado em 30/4/2018.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido, “embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Vol. 24).



    No Agravo (Vol. 26), a parte ora agravante refutou o referido óbice.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 21, fl. 2):



    “O presente recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, pois, os v. arestos do Tribunal “a quo”, conflitam com o Art. 101 ADCT da CRFB, preenchendo assim os requisitos de admissão esculpidos no Art. 102, III, a da CRFB e a seguir demonstrado conforme o Art. 1035, §2º do CPC. 



    Com efeito, a decisão atacada é antagônica ao texto constitucional, esculpido no Art. 101 do ADCT, introduzido pela EC 99/17, que determina EXPRESSAMENTE a correção de precatórios vencidos com aplicação do IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), de fácil comprovação conforme ementa: 



    (…)



    Destarte, restou evidente a contradição, pois o texto constitucional advindo da EC 99/17 é de clareza solar quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado aos precatórios vencidos que deve ser o IPCA-E. 



    Entretanto, o Tribunal “a quo” afasta sua aplicação, estipulando índice diverso (TR), conforme a modulação no julgamento das ADI´S 4357 e 4425, situação divergente do presente caso como a seguir demonstrado. 



    Os preceitos de admissibilidade infraconstitucionais do Art. 1035, §2º do CPC, aplicam-se ao presente caso, vez que, a decisão do tribunal “a quo” é totalmente contraria a Constituição, o que é DEFESO. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 19, fl. 3):



    “Insurgem-se os exequentes, ora apelantes, contra sentença que declarou cumprida a obrigação de pagar referente ao depósito integral no OC nº 254/02 - EP nº 1301/01, no valor de R$ 14.310,54, efetuado em 30 de abril de 2018 (f. 210/74), e, por consequência, extinguiu o processo de execução. 



    Em 14 de março de 2013, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 4.357 e 4.425 /DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1999, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009:



    [...]



    Em 25 de março de 2015, o Plenário da Suprema Corte decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4.425 e 4.357:



      (...) 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (...) (g.m.)



    Em 16 de abril de 2015, o STF reconheceu a repercussão geral no RE nº 870.947/SE da seguinte questão constitucional: 



    (...) 



    A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    E, em 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE nº 870.947, no qual foi firmada a tese de repercussão geral nº 810, que estabeleceu:



    [...]



    De seu turno, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, firmando a tese nº 905, que estabeleceu, detalhadamente e para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes:



    [...]



    No caso em apreço, consoante se verifica a f. 113/4, o precatório foi expedido no ano de 2001, portanto, antes de 25 de março de 2015, marco final estipulado pelo STF em modulação de efeitos no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. 



    Assim, tratando-se de precatório expedido antes de 2015, aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, pois, como visto acima, a modulação em questão atinge os casos em que já ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório, hipótese dos autos, haja vista a expedição ter ocorrido em 2001 (f. 113/4). 



    Ademais, ao alterar a redação do art. 101 do ADCT, a Emenda Constitucional n.º 99, de 2017, somente institucionalizou o que já havia sido decidido pela Corte Suprema sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é aplicável apenas aos saldos devidos a partir de março de 2015:



    [...]



    Nego provimento ao recurso. 



    Sem honorários recursais, porquanto não arbitrados na sentença”.



    Desse modo, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido antes de 23/3/2015.



     



    Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     



    A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso) 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022 – grifo nosso)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente